Tribunal: STF
Processo: HC 234384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luan Keyllon Oliveira Pereira em favor de Fernanda de Oliveira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 183.691/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela prática dos crimes dos art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    Aduz que a preventiva imposta a paciente foi embasada na gravidade em abstrato do delito. (p. 8)



    Declara que, “quanto ao suposto envolvimento da Paciente ao crime ora em apuração, deriva-se do fato de um depoimento prestado pelo Sr. Marcos Vinicius Pena (Fl. 112/112v), que namorava com a Vítima a época dos fatos”. (p. 9)



    Argumenta que não há risco de reiteração delitiva vindo da paciente, afinal a condenação anterior da mesma diz respeito a delito sem violência ou grave ameaça. (p. 12)



    Destaca que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, dois deles ainda em fase de amamentação. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que ocorra a substituição de prisão preventiva por domiciliar



    O ato coator transitou em julgado em 25.10.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    À primeira vista, reputo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente no modus operandi e no risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, o decreto prisional expedido contra o paciente deve ser mantido.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, no sentido literal, uma execução, tal qual destacado na decisão que impôs a preventiva (eDOC 20, p. 15). Além da possibilidade concreta de reiteração delitiva, exposta pelos antecedentes criminais da paciente (eDOC 17, p. 145 - 157) de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei)



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a suposta prática do delito de homicídio.



    Colho do ato coator:



    “Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 25): 



    Por outro lado, a prisão cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, sobretudo diante do modus operandi e da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelos denunciados. Segundo consta da peça exordial, o denunciado Lucas e a vítima Márcia terminaram um relacionamento amoroso, após esta descobrir uma traição com a denunciada Fernanda. Consta, ainda, que Lucas e a vítima possuíam envolvimento na aplicação de golpes de cartões de crédito, empréstimos bancários, acionamento de seguradoras de veículos, uso de documentos falsos e adulteração de veículos. Receosos de que o esquema criminoso pudesse ser descoberto, os denunciados Lucas e Fernanda, a qual já tinha envolvimento com crimes e passou a se unir com o namorado, decidiram ceifar a vida da vítima Márcia. Para tanto, pediram à denunciada Clemilda, irmã de Lucas, seu veículo emprestado, tendo se deslocado até a residência da vítima que, ao atender a porta, foi alvejada com inúmeros disparos de arma de fogo. A genitora dela, que apareceu dizendo que chamaria a polícia, foi alvo de mais disparos, porém nenhum a atingiu. Ora, as gravíssimas circunstâncias do delito, reveladada pelo modus operandi, demonstram seremos denunciados Lucas e Fernanda pessoas perigosas, que teriam ceifado a vidada vítima com extrema frieza, crueldade e de forma premeditada, o que já é suficiente para decretação da custódia cautelar, ante a reprovabilidade concreta do crime. 



    [...] 



    Por sua vez, a denunciada Fernanda é reincidente e ostenta condenações em dois processos criminais, pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, encontrando-se em cumprimento de pena nos autos 0035881-53.2013.8.13.0290. Não bastasse, na folha de antecedentes consta passagens pelos crimes previstos nos artigos 171,180 e 311, todos do Código Penal. Assim, vê-se que se trata de indivíduos que veem reiterando na prática de crimes, o que denota a periculosidade de ambos. Nesse contexto, resta claro que merecem ser retirados do convívio social por oferecerem risco à ordem pública, de modo que somente a prisão cautelar será capaz de impedir que prossigam nas atividades criminosas, não se vislumbrando que outras medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para esta finalidade.” (eDOC 22, p. 4)



    Além do exposto acima, tendo em conta o fato de se tratar de possível infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a benesse em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 anos. Veja-se o teor do artigo do CPP:



    “Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 



    Noutra diapasão, no tocante a contemporaneidade da prisão preventiva colho novamente do ato coator:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 973): 



    Diante de tal contexto, verifica-se que o modus operandi dos delitos supostamente perpetrados pela Paciente evidencia a gravidade concretados crimes, tendo em vista que a Paciente e o denunciado L. S. G., de forma premeditada e por motivo torpe, se deslocaram até a residência da vítima M. S. M. e, de inopino, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo em desfavor desta, que foi atingida por seis tiros, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa. Além disso, extrai-se que, ao constatar que sua filha havia sido atingida, a ofendida C. C. S., que estava no local, tentou intervir, oportunidade em que a Paciente e o denunciado L. S. G. passaram a efetuar disparos contra ela, almejando ceifar a sua vida. 



    [...] 



    Além disso, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, eis que a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor da Paciente. De fato, na data dos acontecimentos, o Magistrado Singular não dispunha de todos os elementos para decretar a custódia, sendo certo que o lapso temporal decorrido foi necessário para aferição dos indícios de autoria em relação à Paciente, sobretudo diante da complexidade das investigações relativas ao delito de homicídio em questão, que contou, inclusive, com a participação de outros réus(vide Relatório Circunstanciado de Investigação de f. 01/53 –doc. de ordem 7). 



    [...] 



    No caso em tela, apesar de a Defesa buscar enquadrar a situação da Paciente nas hipóteses de concessão de prisão domiciliar contempladas com a ordem de Habeas Corpus Coletivo, não vislumbro a possibilidade de lhe deferir a custódia domiciliar, tendo em vista que os crimes imputados à Paciente foram praticados mediante violência, sendo esta uma das exceções à concessão da soltura, conforme exposto alhures.



    [...]



    No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, como já indicado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva ocorreu logo após a apuração dos indícios de autoria, não se destacando nenhum tipo de demora excessiva no lapso temporal, sobretudo pela complexidade das investigações de crime envolvendo 03 agentes.” (eDOC 22, p. 4 - 6)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente